Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-97.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. REGULARIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos do autor quanto à abusividade da cobrança das tarifas de abertura de crédito não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Nos termos da Súmula 539 do STJ, e do REsp Repetitivo no. 973.827/RS, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
2.1. No caso dos autos, o contrato foi firmado após março do ano de 2000, inexistindo irregularidade na cobrança de juros capitalizados mensalmente, posto que feita de acordo com os ditames legais e o pactuado entre as partes.
3. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price como sistema de amortização, uma vez que foram obedecidas as condições previamente contratadas.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.